Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. Intime-se o recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de cinco (05) dias, de modo a ajustá-las as exigências do art. 1.021, § 1o, do referido Codex. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator